Tribunal: TJBA
Processo: 8040090-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040090-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: JOSUE FERNANDES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
JESSICA ASSUNCAO CUNHA

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA
À PARTE AUTORA
. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO.
ASSUNÇÃO DE METADE DA OBRIGAÇÃO PELO ESTADO.
APLICAÇÃO DO ART. 95, CAPUT E §3º, DO CPC.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisional de Cartão de Crédito (Processo nº 8104644-34.2023.8.05.0001), determinou a inversão do ônus da prova e impôs à parte ré o custeio integral dos honorários do perito nomeado para a realização de perícia contábil.

II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO:
Definição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais quando a perícia é determinada de ofício pelo juízo e uma das partes é beneficiária da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Nos termos do art. 95, caput, do CPC, quando a perícia for determinada de ofício, o custo deverá ser rateado entre as partes.

Sendo uma das partes beneficiária da justiça gratuita, aplica-se o art. 95, §3º, do CPC, pelo qual a parcela dos honorários periciais que caberia ao beneficiário deve ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não tem o condão de transferir automaticamente para a parte ré o custeio integral da perícia, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Agravo de Instrumento parcialmente provido para reformar em parte a decisão agravada, determinando que os honorários periciais sejam rateados, cabendo ao Estado o pagamento da metade pertinente ao Agravado, beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 95, §3º do CPC, e à instituição financeira agravante o adiantamento da outra metade.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 95, caput, e §3º, do Código de Processo Civil; Art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - AI: 80138859520218050000, Relator: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2021; TJ-BA - AI: 80277210920198050000, Relator: JOSE CICERO LANDIN NETO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2020; STJ - REsp 1.807.831/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 07/11/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8040090-59.2024.8.05.0000, onde figura, como agravante,
Banco Itaú BMG Consignado S.A.
, e, como agravado,
Josué Fernandes de Araújo.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente Agravo, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04